Tribunal: TJDFT
Processo: 0732807-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo[1], interposto por Equison Silva Sodré em face da decisão[2] que, nos autos da ação de conhecimento que maneja em desfavor do agravado – Banco Santander (Brasil) S/A –, indeferira o pedido de tutela provisória de urgência que formulara visando à declaração de nulidade da Cédula de Crédito Bancário, correspondente ao empréstimo consignado n.o 724079883, e, consequentemente, à restituição do valor transferido em razão da fraude que o vitimara, no montante de R$ 16.643,09 (dezesseis mil seiscentos e quarenta e três reais e nove centavos). Segundo o provimento guerreado, em sede de cognição sumária, não restara evidenciado qualquer nexo entre a conduta do banco agravado e a fraude alegada, exigindo-se maior dilação probatória e abertura do contraditório, para que fosse demonstrada a falha na segurança do sistema da instituição financeira, e, assim, os vícios içados pelo agravante pudessem ser esclarecidos. De seu turno, objetiva o agravante, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a concessão do provimento antecipatório que reclamara, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e a ratificação da medida. Como lastro material passível de aparelhar a irresignação, argumentara, em suma, que, em 17 de julho de 2024, recebera contato, via Whatsapp, de uma pessoa identificada por João Carlos, que se apresentara como funcionário do Banco Santander, do qual é correntista, na agência 3150-0, em Ilhéus, ofertando-lhe a possibilidade de renegociar o empréstimo consignado que contratara junto à Caixa Econômica Federal, liquidando-se antecipadamente a dívida, com a contratação de uma nova operação de crédito no Banco Santander e o pagamento de parcelas reduzidas. Destacara que, durante o contato, o apontado como funcionário do banco confirmara dados sigilosos pertinentes à sua pessoa, tais como nome, telefone e o exato limite disponível para consignado, possuindo ainda informações confidenciais do SIAPE, solicitando-lhe seu documento de identificação para dar prosseguimento ao procedimento. Informara que, diante de todas as evidências, contratara com o Banco Santander crédito consignado no montante de R$16.825,55 (dezesseis mil oitocentos e vinte e cinco reais e cinquenta e cinco centavos), e realizara a transferência do valor de R$ 16.643,09 (dezesseis mil seiscentos e quarenta e três reais e nove centavos), consoante orientado pelo suposto funcionário, para quitar o empréstimo consignado anterior, contraído junto à CEF. Mencionara, todavia, que após a realização da transferência, percebera que o destinatário da transação não era a instituição financeira da Caixa Econômica Federal, mas uma pessoa física, de nome Thaís Cristina de Oliveira, correntista do Banco Santander, o que lhe causara estranheza, porém o intermediário e reputado funcionário do banco - João Carlos - informara que a favorecida era uma superintendente do banco, sendo a responsável pelas liquidações antecipadas de consignados entre bancos. Pontuara que, com o desaparecimento do logotipo da instituição financeira da conversa pelo Whatsapp, percebera que se tratava de uma fraude bancária, comunicando a ocorrência, que está sendo apurada pela Segunda Delegacia de Polícia do Distrito Federal. Rememorara que era prática habitual estabelecer contato com o Banco Santander, via Whatsapp, por intermédio do gerente Levy, para tratar da liquidação do consignado com a Caixa Econômica Federal, razão pela qual acreditara que estava falando com um funcionário do Banco, e que, noutra ocasião, a funcionária Ladyana solicitara diversos documentos por meio do aplicativo. Consignara, ademais, que os controles de monitoramento de segurança do Banco Santander falharam ao permitirem que os dados confidenciais do cliente fossem utilizados por falsários para a aplicação de golpes, fazendo uso de informações sigilosas que deviam ser do conhecimento apenas da Instituição Financeira, sobejando nítida a falta de cautela do Banco. Asseverara, nessa toada, que o embargado deveria utilizar mecanismos para avaliar transações atípicas, principalmente aquelas com informações pormenorizadas dos titulares das contas, impossibilitando a prática de golpes, demonstrando evidente fragilização dos dados sigilosos em desacordo com o que determina a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei no 13.709/2018). Aduzira que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Equison Silva Sodré em face da decisão que, nos autos da ação de conhecimento que maneja em desfavor do agravado – Banco Santander (Brasil) S/A –, indeferira o pedido de tutela provisória de urgência que formulara visando à declaração de nulidade da Cédula de Crédito Bancário, correspondente ao empréstimo consignado n.o 724079883, e, consequentemente, à restituição do valor transferido em razão da fraude que o vitimara, no montante de R$ 16.643,09 (dezesseis mil seiscentos e quarenta e três reais e nove centavos). Segundo o provimento guerreado, em sede de cognição sumária, não restara evidenciado qualquer nexo entre a conduta do banco agravado e a fraude alegada, exigindo-se maior dilação probatória e abertura do contraditório, para que fosse demonstrada a falha na segurança do sistema da instituição financeira, e, assim, os vícios içados pelo agravante pudessem ser esclarecidos. De seu turno, objetiva o agravante, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a concessão do provimento antecipatório que reclamara, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e a ratificação da medida. Desse alinhado, afere-se que o objeto deste agravo reside na aferição da presença, no caso concreto, dos pressupostos indispensáveis à concessão da tutela provisória de urgência postulada pelo agravante, destinada à suspensão da cobrança das parcelas inerentes a um contrato concertado com o banco agravado, que sustenta ter derivado de fraude. Pontuado o objeto do agravo, passo a examinar o pedido antecipatório formulado. Como cediço, a tutela de urgência de natureza cautelar consubstancia medida destinada a assegurar, havendo verossimilhança da argumentação que induza plausibilidade ao direito invocado e risco de dano se não concedida, a intangibilidade do direito, velando pela utilidade do processo, ostentando natureza instrumental. Ante a natureza jurídica da qual se reveste, a tutela de urgência de natureza cautelar deve derivar de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado, conferindo lastro material apto a sustentar de modo inexorável o direito controvertido de lastro material, legitimando que seja assegurada sua intangibilidade até o desate da lide. Aliados à plausibilidade do direito vindicado, consubstanciam pressupostos da tutela provisória de urgência a aferição de que da sua não concessão poderá advir dano à parte; ou risco ao resultado útil do processo. É o que se extraí do disposto no artigo 300 do novo Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Comentando a regra procedimental, Daniel Amorim Assumpção Neves[3] preceitua que: “Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sendo a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e antecipada. O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se estiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte. ... Em outras palavras, tanto na tutela cautelar quanto na tutela antecipada de urgência caberá à parte convencer o juiz de que, não sendo protegida imediatamente, de nada adiantará uma proteção futura, em razão do perecimento de seu direito.” Pontuadas essas premissas, abstraídas a relevância da argumentação alinhada pelo agravante e as evidências que emergem da documentação que coligira, o provimento antecipatório que postulara, que tem natureza cautelar, no molde em que fora reclamado, não afigura-se provido de suporte legal. Do cotejo dos autos não afere-se, em análise perfunctória própria dessa fase cognitiva, a probabilidade do direito invocado pelo agravante. Conforme se infere dos autos, alegara o agravante que fora vítima de ilícito praticado por terceiro (João Carlos), que, apresentando-se como funcionário do banco agravado, teria ofertado a portabilidade do empréstimo que contratara junto à Caixa Econômica Federal para o banco agravado. Aduzira que o novo contrato a ser firmado com o Banco Santander quitaria o empréstimo com a Caixa Econômica e reduziria o valor das prestações mensais, sendo-lhe favorável. Noticiara o agravante que, segundo informara o suposto funcionário do Banco agravado, para que fosse possível a portabilidade, deveria transferir o valor depositado pelo Banco Santander em sua conta bancária, decorrente do novo mútuo contratado, para a conta da terceira Thaís Cristina de Oliveira, CPF de no 455.586.968-00, conta 1043957-4, agência 4726, no Banco Santander, pois ela seria a superintendente do Banco Santander, com autorização no Banco Central do Brasil, responsável pelas liquidações antecipadas de consignados entre bancos. Informara que fora contratado um empréstimo no valor de R$ 16.825,55 (dezesseis mil oitocentos e vinte e cinco reais e cinquenta e cinco centavos), sendo transferido o montante de R$ 16.643,09 (dezesseis mil seiscentos e quarenta e três reais e nove centavos) para a conta da terceira favorecida, mediante transferência bancária. Mencionara que só percebera que se tratava de uma fraude bancária quando do desaparecimento do logotipo da instituição financeira da conversa via Whatsapp, ocasião em que comunicara a ocorrência à polícia. Alinhadas essas considerações, sucede que os descontos realizados pelo agravado não derivam do empréstimo reputado fraudulento pelo agravante, conforme sustentara, segundo se apreende ao menos nessa análise perfunctória. Conquanto seja aferível o dano experimentado pelo agravante, não sobeja possível, ao menos no momento em que a ação principal se encontra, a aferição do vício de vontade em que teria incorrido ou a fraude que o teria vitimado, tampouco a existência de falha imputável ao agravado, que ensejara que terceiro se fizesse passar por funcionário do banco, praticasse a fraude que o vitimara. Com efeito, na hipótese, sobeja inexorável, em princípio, a subsistência de duas relações jurídicas distintas, uma firmada entre o agravante e a Caixa Econômica Federal e a outra concertada entre o agravante e o banco agravado. Do cotejo dos autos da ação principal afere-se que o agravante concertara com o banco agravado cédula de crédito bancário[4], de modo que lhe fora fomentado o importe de R$ 16.825,55 (dezesseis mil oitocentos e vinte e cinco reais e cinquenta e cinco centavos), a ser pago em 36 (trinta e seis) parcelas de R$ 662,26 (seiscentos e sessenta e dois reais e vinte e seis centavos), vencendo-se a primeira em 15.09.2024. Infere-se que aludida quantia fora depositada diretamente na conta bancária de titularidade do agravante, consoante informação constante no contrato ajustado entre as partes. Extrai-se dos autos da ação principal, outrossim, que, em seguida, o agravante realizara transferência da quantia individualizada – R$ 16.643,09 (dezesseis mil seiscentos e quarenta e três reais e nove centavos), em favor de Thaís Cristina de Oliveira, CPF de no 455.586.968-00, conta 1043957-4, agência 4726, no Banco Santander, que fora identificada como superintendente do Banco Santander, com autorização no Banco Central do Brasil, responsável pelas liquidações antecipadas de consignados entre bancos. Apreende-se que, em consonância com a relação jurídica havida entre o agravante e o agravado, o agravante concordara, espontaneamente, em transferir para terceiro o valor fomentado pelo banco agravado na forma indicada por aquele com quem mantivera relacionamento subjacentemente ao mútuo. Nesse contexto, sobeja inexorável que se trata de duas relações jurídicas distintas e independentes, porquanto o agravante poderia dar qualquer outro destino ao valor recebido em decorrência do empréstimo fomentado pelo banco agravado, afigurando-se indevida, ao menos por ora, a suspensão dos efeitos da cédula de crédito bancário, diante da suposta fraude que fora engendrada por terceiro que acabara por se apropriar do valor mutuado pelo agravado. Em verdade, a fraude havida, em princípio, não contara com a participação do agravado, pois seu nome fora indevidamente utilizado por aquele que engendrara o ocorrido. Na hipótese, a existência de eventual fraude no ajuste concertado entre o agravante e o terceiro estelionatário não autoriza, por si só, o reconhecimento da nulidade do negócio jurídico firmado com o banco agravado, a despeito de o agravante sustentar que, também quanto ao banco, há indicativo de ocorrência de ilicitude. É que, nessa fase procedimental, não há elementos materiais hábeis a evidenciarem qualquer fato passível de induzir à apreensão de que o banco concorrera de qualquer forma ou incorrera em falha, viabilizando a fraude. Merece ser acentuado que o aduzido deve ser objeto de averiguação, notadamente para aferição de quem fora indutor da fraude e se ao agravado pode ser imputada qualquer responsabilidade pelo havido, o que, nesse momento, se afigura inviável, pois efetivamente imobilizara o importe objeto do contrato celebrado pelo agravante. Registre-se que o próprio agravante anuíra transferir o valor mutuado pelo banco agravado em favor de terceiro. Essa circunstância obsta que seja o banco responsabilizado por eventual prejuízo experimentado pelo agravante nesse momento, por fato advindo de terceiro. Os elementos de convicção até agora aportados aos autos não sinalizam sequer a existência de unidade contratual ou de parceria empresarial hábil a inserir o agravado na mesma cadeia de fornecimento, que, em tese, poderia gerar responsabilidade solidária pelos danos que o agravante alega ter sofrido. Conforme pontuado, cuida-se de relações contratuais distintas sem qualquer relação empresarial evidente, inviabilizando o reconhecimento da solidariedade prevista no artigo 25, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor[5]. Comentando o tema, Humberto Theodoro Júnior[6] pontuara o seguinte: “O agente que responde por indenização é aquele que interferiu de maneira eficiente para o resultado danoso. É preciso verificar se o dano ocorreria ou não sem sua participação. Causador do dano é, nessa ordem, aquele que sem cuja interferência a lesão não teria definitivamente acontecido.” Consubstancia verdadeiro truísmo, por emergir dos princípios da vinculação e da relatividade dos contratos, que o convencionado não é passível de afetar a esfera jurídica de terceiro estranho ao convencionado, o que obsta a suspensão dos efeitos da cédula de crédito bancário firmada pelo agravante com o banco agravado, salvo prova de vinculação entre a instituição financeira e o terceiro que teria induzido o agravante à contratação do empréstimo. Destarte, não se inferindo, ao menos por ora, vínculo obrigacional ou qualquer relação de acessoriedade entre o mútuo bancário firmado com o banco agravado e a transferência indevidamente realizada em favor de terceiro e havendo o agravante recebido o importe mutuado em sua conta e, posteriormente, repassado aludida quantia a terceiro, o havido não interfere na validade do mútuo que concertara, não sobejando possível sua suspensão, em sede de tutela provisória, ainda que de natureza cautelar. Essa apreensão, deixando carente de certeza o direito que invocara, obsta a concessão da tutela provisória formulada pelo agravante, porquanto tem como pressuposto justamente a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (NCPC, arts. 300 e 303). Como cediço, a verossimilhança da argumentação consubstancia pressuposto indispensável à concessão da antecipação de tutela provisória de natureza urgente. É que, revestida de lastro material, confere certeza ao direito vindicado, legitimando sua outorga de forma antecipada ou sua preservação como forma de ser resguardado o resultado útil do processo. Como esse atributo não se descortina evidente, a tutela antecipada postulada carece de sustentação, não podendo ser concedida em caráter liminar. Assim é que, a par dos requisitos que autorizam a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, e, conforme pontuado, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, não se verifica no caso em tela a presença da verossimilhança do alegado, além da patente necessidade de incursão do feito na fase probatória, ensejando que a decisão arrostada seja mantida incólume, ao menos até a análise do recurso pelo colegiado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado. Essas inferências legitimam o processamento do agravo. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão arrostada. Após, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 14 de agosto de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Agravo de ID 62612802 (fls. 2/24). [2] Decisão de ID 206416562 (fls. 64/66) – ação principal. [3] - NEVES. Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pág. 476. [4] Contrato de ID 206411387 (fls. 37/46) – ação principal. [5] - CDC. Art. 25, §1o. “Havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão solidariamente pela reparação prevista nesta e nas seções anteriores.” [6] - JÚNIOR. Humberto Theodoro. O contrato imobiliário e a legislação tutelar do consumo, Editora Forense, 2003, pág. 61.